Tribunal: TCU
Processo: 003.291/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1AAHDH, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAHDH, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - BA (no da TCE no sistema: 2348/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 462/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Eriksson Santos Silva, em razão da suposta não comprovação da regular aplicação dos recursos da Transferência Legal 416/2021, destinada a ações de resposta no município de Ribeira do Pombal/BA. Considerando que a irregularidade que motivou a instauração do feito foi a não comprovação da execução física do objeto pactuado, com dano inicialmente estimado em R$ 281.004,98; considerando que foram atendidos os pressupostos de procedibilidade da IN-TCU 98/2024, uma vez que o valor atualizado do débito supera o limite mínimo e a notificação do responsável ocorreu antes do transcurso de dez anos do fato gerador; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, não se verificou a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, dadas as sucessivas causas interruptivas pela atuação inequívoca do órgão repassador e deste Tribunal; considerando que, após a realização de diligência e o exame aprofundado do conjunto probatório, a unidade técnica concluiu que os elementos trazidos aos autos permitem inferir a regularidade da execução física, com o cumprimento do objeto e o atingimento das metas pactuadas; considerando que, sob o aspecto financeiro, restou comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e os recursos sacados da conta específica, bem como a devolução integral do saldo remanescente do ajuste, acrescido de rendimentos financeiros, à União; considerando que as ressalvas remanescentes possuem natureza meramente formal/documental, incapazes de sustentar a imputação de débito ou de fundamentar a irregularidade das contas; considerando, portanto, que a ausência de dano ao erário configura a carência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.291/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eriksson Santos Silva (XXX.756.545-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.